Tribunal: TJMT
Processo: 1007198-90.2020.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-06
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007198-90.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MILENY BATISTA DE SOUZA - CPF: 856.687.291-68 (RECORRENTE), LUIS PAULO ALENCAR DE OLIVEIRA - CPF: 712.072.101-10 (ADVOGADO), EBAZAR.COM.BR. LTDA - CNPJ: 03.007.331/0001-41 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), EBAZAR.COM.BR. LTDA - CNPJ: 03.007.331/0001-41 (REPRESENTANTE), LUROMAK COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - CNPJ: 02.967.761/0007-38 (RECORRIDO), LUDMILLA DE MOURA BOURET - CPF: 395.487.911-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
AQUISIÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA A GÁS- ALEGAÇÃO DE
VÍCIO - PRODUTO NÃO ENCAMINHADO À ASSISTÊNCIA TÉCNICA - VÍCIO NÃO COMPROVADO - ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO - AUSENTE DEVER DE INDENIZAR – DANO MATERIAL – MANTIDO - VEDAÇÃO À
REFORMATIO IN PEJUS
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Embora haja previsão legal de inversão do ônus da prova em favor do consumidor (artigos. 6º, VIII e 14 do CDC), é imperiosa a demonstração mínima dos fatos alegados pela parte requerente, consoante exige o art. 373, I do CPC.

2.

O art. 18 do CDC confere ao consumidor a possibilidade de optar pela substituição do produto por um novo ou pela restituição do valor desembolsado, desde que o vício não seja sanado no trintídio legal.

3.

Não oportunizado o reparo, por meio do envio do produto à assistência técnica, não há como acolher o pleito de restituição do valor.

4.

Nesse cenário, não pratica ato ilícito a empresa que nega a restituição do valor ou a substituição do bem, pois não lhe foi oportunizada a tentativa de reparo do vício.

5.

Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se necessária a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano. Ausente ato ilícito inexiste dever de indenizar.

6.

Dano material mantido.

7.

Sentença mantida somente diante da impossibilidade da reformatio in pejus, pois não houve interposição de recurso por parte da parte reclamada.

8.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2021